Tribunal: TJPA
Processo: 0800204-58.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800204-58.2022.8.14.0039

APELANTE: SHYDNEY JORGE ROSA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0800204-58.2022.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAGOMINAS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: SHYDNEY JORGE ROSA

ADVOGADO: TALISMAN SECUNDINO DE MORAES SÊNIOR - OAB/PA 2.999

EMBARGADO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A - BASA

ADVOGADOS: EDUARDO AUGUSTO DE SENA RODRIGUES - OAB/GO 24.238 E FERNANDO AUGUSTO SENA RODRIGUES - OAB/GO 21.157

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Shydney Jorge Rosa contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que cassou a sentença por
error in procedendo
, determinando o retorno dos autos à fase de saneamento e organização, conforme o art. 357 do CPC. O embargante alega contradição entre o relatório e a fundamentação do acórdão e omissão quanto à análise da prescrição das cédulas de crédito rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há contradição entre o relatório e a fundamentação do acórdão que anulou a sentença; (ii) verificar se há omissão quanto à análise da prescrição das cédulas de crédito rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não sendo meio adequado para rediscutir matéria já decidida.

4.

O acórdão embargado não apresenta contradição, pois fundamenta a anulação da sentença na ausência da fase de saneamento e organização prevista no art. 357 do CPC, garantindo a regularidade do procedimento e a ampla defesa.

5.

Não há omissão a ser sanada, pois a nulidade da sentença impede a análise do mérito, incluindo a prescrição das cédulas de crédito rural, que deverá ser discutida após a regularização da fase saneadora.

6.

O recurso não configura intuito manifestamente protelatório, sendo reconhecido o direito de acesso regular à justiça, sem aplicação de multa por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A anulação da sentença por
error in procedendo
, em razão da inobservância da fase de saneamento e organização prevista no art. 357 do CPC, não configura contradição.

2.

A nulidade da sentença impede o exame de mérito recursal, afastando a alegação de omissão sobre a prescrição de cédulas de crédito rural.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 357, 1.022 e 278, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0807187-07.2021.8.14.0040; TJPA, Apelação Cível nº 0801326-11.2019.8.14.0040; TJPA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0800204-58.2022.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAGOMINAS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: SHYDNEY JORGE ROSA

ADVOGADO: TALISMAN SECUNDINO DE MORAES SÊNIOR - OAB/PA 2.999

EMBARGADO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A - BASA

ADVOGADOS: EDUARDO AUGUSTO DE SENA RODRIGUES - OAB/GO 24.238 E FERNANDO AUGUSTO SENA RODRIGUES - OAB/GO 21.157

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

SHYDNEY JORGE ROSA
interpôs Declaratórios
contra acórdão ( Vide PJe ID

24822391)
, que

cassou a sentença objurgada por
error in procedendo
.

Eis a ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM A OBSERVÂNCIA DA FASE DE SANEAMENTO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Shydney Jorge Rosa contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA, que julgou improcedente o pedido autoral, em ação que discute a prescrição de cédulas de crédito rural e a ausência de análise de pontos específicos na sentença. O apelante sustenta cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide sem a devida fase de saneamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide sem a devida fase de saneamento configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a ausência de análise dos pontos indicados pelo apelante, relacionados à prescrição de cédulas de crédito rural, justifica a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de audiência de saneamento, prevista no art. 357 do CPC, caracteriza cerceamento de defesa, pois impede o adequado esclarecimento das questões de fato e de direito, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. O art. 357 do CPC estabelece a necessidade de saneamento processual para delimitação das questões de fato e de direito, bem como a especificação de provas e a definição do ônus probatório, sendo a sua inobservância causa de nulidade por
error in procedendo
.

5. A condução do processo sem a fase de saneamento inviabiliza a adequada instrução processual, o que impede a entrega de uma decisão judicial segura e completa, em conformidade com os princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e cassada a sentença a determinar o retorno dos autos à fase de saneamento e organização, conforme o artigo 357 do CPC.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide sem a realização da fase de saneamento e organização, prevista no art. 357 do CPC, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 357, 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0807187-07.2021.8.14.0040; TJPA, Apelação Cível nº 0801326-11.2019.8.14.0040; TJPA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040.( PJe id 24195156)

Em razões recursais
,

o Embargante

elege o vício da contradição interna e omissão

sob os seguintes argumentos, a saber:

Contradição
:
Relatório que distingue da fundamentação, que cassou a objurgada por
error in procedendo
e

Omissão:

Tese de prescrição não examinada e decidida.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme argumentos eleitos.( PJe ID

25033916, páginas 1-10).

Contrarrazões

apresentadas. ( PJe ID

25180131, páginas 1-3)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0800204-58.2022.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAGOMINAS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: SHYDNEY JORGE ROSA

ADVOGADO: TALISMAN SECUNDINO DE MORAES SÊNIOR - OAB/PA 2.999

EMBARGADO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A - BASA

ADVOGADOS: EDUARDO AUGUSTO DE SENA RODRIGUES - OAB/GO 24.238 E FERNANDO AUGUSTO SENA RODRIGUES - OAB/GO 21.157

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Nessa perspectiva,

Cássio Scarpinella Bueno

[1]
:

Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são

manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato

juízo negativo de admissibilidade dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte, conheço do Recurso de Embargos de Declaração pois presentes seus requisitos de admissão.

Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM A OBSERVÂNCIA DA FASE DE SANEAMENTO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Shydney Jorge Rosa contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA, que julgou improcedente o pedido autoral, em ação que discute a prescrição de cédulas de crédito rural e a ausência de análise de pontos específicos na sentença. O apelante sustenta cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide sem a devida fase de saneamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide sem a devida fase de saneamento configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a ausência de análise dos pontos indicados pelo apelante, relacionados à prescrição de cédulas de crédito rural, justifica a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de audiência de saneamento, prevista no art. 357 do CPC, caracteriza cerceamento de defesa, pois impede o adequado esclarecimento das questões de fato e de direito, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. O art. 357 do CPC estabelece a necessidade de saneamento processual para delimitação das questões de fato e de direito, bem como a especificação de provas e a definição do ônus probatório, sendo a sua inobservância causa de nulidade por
error in procedendo
.

5. A condução do processo sem a fase de saneamento inviabiliza a adequada instrução processual, o que impede a entrega de uma decisão judicial segura e completa, em conformidade com os princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e cassada a sentença a determinar o retorno dos autos à fase de saneamento e organização, conforme o artigo 357 do CPC.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide sem a realização da fase de saneamento e organização, prevista no art. 357 do CPC, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 357, 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0807187-07.2021.8.14.0040; TJPA, Apelação Cível nº 0801326-11.2019.8.14.0040; TJPA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040.( PJe id 24195156)

Aos vícios eleitos:
Contradição e Omissão.

Disserto acerca da importância da fase de saneamento e organização do processo fundado no art. 357 do CPC para melhor decidir os Declaratórios.

Eis a redação do dispositivo,
in verbis
:

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

§ 1º Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias,
findo o qual a decisão se torna estável
.

§ 2º As partes podem apresentar ao juiz, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz.

§ 3º Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações.

§ 4º Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas.

§ 5º Na hipótese do § 3º, as partes devem levar, para a audiência prevista, o respectivo rol de testemunhas.

§ 6º O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato.

§ 7º O juiz poderá limitar o número de testemunhas levando em conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados.

§ 8º Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no
art. 465
e, se possível, estabelecer, desde logo, calendário para sua realização.

§ 9º As pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo de 1 (uma) hora entre as audiências.

O processo detém etapas conjugadas que exigem confecção regular em atenção ao princípio do devido processo legal, a saber:

-
fase postulatória
: inicial – contestação(reconvenção) – réplica(contestação à reconvenção) – réplica à contestação à reconvenção;

-
fase saneadora
: artigo 357 do CPC;

-
fase instrutória
: instrução e julgamento (provas orais e documentais) e

-
fase decisória
: sentença.

O julgador se utilizou de uma redação que chamo de “despacho pré-saneador oriundo da prática jurídica,
in verbis:

Verifica-se que não há preliminares ou questões prejudiciais.

Ante o princípio da colaboração que informa o direito processual vigente, apresentem as partes os pontos que reputam controvertidos e indiquem, desde logo, quais as provas que pretendem produzir. Prazo de 15 dias.

Não havendo requerimento de provas, façam os autos conclusos para sentença.( PJe ID 22197333)

Que inexistente do Ordenamento Processual por força da regra impositiva do artigo 357 do CPC. E não adiante falar no princípio da cooperação entre os litigantes ou celeridade do feito sea desatenção marca a sentença de

nulidade na medida que deixa de realizar os estágios impositivos elencados na fase saneadora.

Ou seja, o magistrado deixou de:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

E, por assim não agir e tampouco permitir o ajuste da decisão pelos litigantes no exercício do princípio da cooperação dado o processo ser dialeticidade e dialógico, segundo artigo 357,§ 1º, parte final, do CPC, o texto objurgado deixa de ser estável promovendo, por via de consequência, a fragilidade da sentença em si.

Logo, inexiste contradição no acórdão combatido que apenas está fazendo cumprir os ditames legais a fim de que o julgador entregue

uma sentença ordeira, capaz de produzir sérios efeitos dada a estabilidade alcançada na fase impositiva.

E, não há falar em omissão dado que a sentença nula não permite o exame

das razões recursais, lembrando a incidência do princípio devolutivo em 2º Grau Ordinário de Jurisdição que autoriza atenção aos termos do artigo 278, parágrafo único, do CPC.

Portanto,

conheço

do Recurso de Embargos de Declaração

e nego provimento para manter o acórdão combatido irretocável, conforme motivação esposada.

Não os predico como protelatórios

ante o manejo ainda se encontrar no campo do direito de acesso regular à justiça, entendimento que pode mudar acaso próximo recurso, se houver, ultrapassar a seara apontada.

Reputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 25/04/2025